Tribunal: STF
Processo: Rcl 80027
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. DAEP - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010422-76.2021.5.15.0124, descumprido o enunciado vinculante n. 55 da Súmula. 



    Segundo informa, a parte beneficiária é empregada pública da autarquia municipal, gozando de aposentadoria por invalidez desde 19 de março de 2009.



    Afirma que “os empregados públicos do Município de Penápolis, dentre eles a beneficiária do ato reclamado, recebem cesta básica mensal conforme determinado na legislação local (Lei Municipal 442/95)”.



    Narra a suspensão do pagamento da cesta básica mensal e do vale-alimentação ao beneficiário em face da declaração de inconstitucionalidade da referida lei municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Relata ter a parte beneficiária ingressado com reclamação trabalhista na origem, obtendo pronunciamento favorável. Assevera ter o Juízo na origem afastado a alegada ofensa ao enunciado vinculante n. 55 da Súmula em razão de haver “lei específica municipal que estabeleça o direito dos empregados regidos pela CLT à cesta básica/vale cesta”. 



    Diz mantida a sentença pelo Tribunal Regional do Trabalho.



    Frisa ter o Órgão reclamado negado seguimento ao recurso de revista e ao agravo de instrumento. Sustenta a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC. Relata ter o Órgão reclamado mantido o pronunciamento em agravo interno.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    A Súmula Vinculante n. 55 possui a seguinte redação:



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.



    O órgão reclamado, por sua vez, ao negar provimento ao agravo em instrumento em recurso de revista, trouxe a seguinte fundamentação:



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    A propósito, para melhor elucidação da controvérsia, eis o teor do acórdão regional, na parte que interessa:



    Inconformado com a r. sentença, cujo relatório adoto e que julgou improcedentes os pedidos, recorre ordinariamente o reclamante, postulando o restabelecimento do auxílio-alimentação/cesta básica.



    (...)



    V O T O



    Conheço dos recursos, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.



    Auxílio-alimentação/cesta básica.



    O reclamante foi admitido pelo reclamado em 1/9/1995, como encanador. O contrato de trabalho está suspenso desde 8/7/2015, em razão da concessão de aposentadoria por invalidez pelo Órgão Previdenciário.



    Incontroverso, ainda, que desde sua admissão o reclamante recebia do reclamado uma cesta básica e/ou vale alimentação por mês, por força do disposto no artigo 2º da Lei Municipal 442/1995, a qual também estendia o benefício aos servidores inativos:



    "Art. 2º - Concede aos servidores públicos municipais, quer da administração direta, quer da indireta, uma cesta básica que será fornecida com a data dos pagamentos dos vencimentos, pensões e aposentadorias, referentes aos meses de janeiro a junho de 1995, composta de:



    (...)



    § 2º - Os aposentados e pensionistas receberão a cesta citada no artigo 2º desta Lei."



    Ocorre, todavia, que em 2019 o Município editou a Lei Municipal 2.343/2019 revogando o benefício aos servidores aposentados por invalidez.



    Ora, nos termos dos artigos 475 da CLT e 47, I, da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez tem caráter provisório e, portanto, não extingue o contrato, mas apenas o suspende, subsistindo para o empregador a obrigatoriedade de manutenção daqueles benefícios atrelados ao contrato e que se destinam à preservação da saúde do empregado.



    No caso presente, ao contrário do decidido pela origem, entendo que o reclamante faz jus ao pagamento de cestas básicas e/ou vale alimentação, tendo em vista que a Lei Municipal vigente à época da sua contratação assegurou o recebimento do benefício aos servidores ativos e inativos, não sendo possível a sua supressão, nos termos do disposto no art. 468 da CLT.



    Frise-se que a inscrição no PAT não altera a condição de integração do benefício ao contrato de trabalho, pois foi posterior à Lei Municipal 442/1995. Aplica-se à hipótese, portanto, o entendimento contido na OJ n.º 413 do C. TST.



    Nessa linha, o direito à cesta básica ou auxílio alimentação - por decorrer diretamente do contrato de emprego e não depender da prestação de serviços para a sua manutenção - deve ser resguardado enquanto durar a concessão do benefício previdenciário.



    Por fim, registre-se que não há contrariedade à Súmula Vinculante nº 55 do STF, já que referido enunciado não versa sobre a concessão do benefício a servidor inativo por lei municipal, como no caso dos autos.



    Nesse sentido:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO E REVISTA. CESTAS BÁSICAS. O Regional manteve o entendimento de que a reclamante faz jus à indenização pela não concessão da cesta básica desde a sua aposentadoria por invalidez até a efetiva restituição do benefício ao fundamento de que o Decreto nº 3.999/95 que regulamentou a Lei Municipal 2.916/95 assegurou o recebimento do benefício aos servidores ativos e inativos. Dessa forma, não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 55 do STF, pois essa não versa sobre a concessão por lei municipal de cesta básica a servidor aposentado por invalidez. Arestos inservíveis nos termos da Súmula nº 296 do TST e do art. 896, "a", da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (AIRR-11549-22.2015.5.15.0007, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 20/04/2018)."



    Logo, o autor faz jus ao restabelecimento do vale alimentação a partir de fevereiro/2019.



    [...]



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pelo provimento do agravo de instrumento. 



    Sem razão, contudo. 



    [...]



    Por fim, ressalte-se que não há contrariedade à Súmula Vinculante nº 55 do STF, já que referido enunciado não versa sobre a concessão do benefício a servidor inativo por lei municipal, como no caso dos autos.



    (Grifei)



    Como se vê, o órgão judiciário de origem escorou-se na existência de lei municipal para reconhecer o direito do servidor inativo à percepção do benefício conhecido como vale alimentação. 



    Ocorre que essa circunstância, por si só, não afasta a proibição contida na Súmula Vinculante n. 55.



    Isso porque essa Corte tem sucessivamente afirmado que o auxílio-alimentação ostenta caráter indenizatório, pois se presta a ressarcir o trabalhador pelos custos decorrentes do exercício de suas funções. Nesse sentido: Rcl 34.311 AgR, Redator do acórdão ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.4.2021; Rcl 34.166 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020; Rcl 79.046, ministro Gilmar Mendes, DJe 7.5.2025.



    Nesse contexto, o ato reclamado violou os preceitos contidos na Sumula Vinculante n. 55.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com observância do verbete vinculante n. 55 da Súmula.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente